Tribunal: TJBA
Processo: 8064668-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064668-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OTONIEL PEREIRA DA ROCHA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA/ PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 92, INCISO III, E 102, INCISO II, ‘B’, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCUPANTE DA POSIÇÃO DE 1º SARGENTO QUE FAZ JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1ª TENENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeita-se a prejudicial de mérito de decadência/prescrição da impetração, considerando que a pretensão mandamental volta-se contra atos que consubstanciam pagamento a menor de gratificação, restando caracterizada relação de trato sucessivo. 2. Este Tribunal, com amparo no quanto disposto no artigo 110-D e artigo 92, inciso III, do Estatuto dos Policiais Militares – Lei nº 7.990/2001, possui o firme entendimento no sentido de reconhecer, em favor do policial militar aposentado, o direito ao recebimento da CET no percentual de 125%, em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, posto que comprovado que já percebia essa gratificação em seus proventos de aposentadoria, em valor inferior, e que fora aposentado com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. Assim, reconhece-se em favor do impetrante o direito à majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET para 125%, com efeitos financeiros retroativos ao quinquênio, com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8064668-23.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, OTONIEL PEREIRA DA ROCHA, e, como impetrados, o ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeita a preliminar de decadência e prescrição agitada pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator